Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-69.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800257-69.2022.8.14.0029

APELANTE: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, CATIANE DE SOUZA CAVALCANTE, NAIARA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO, JEFFERSON DOS SANTOS, JARCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO QUANTO À RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO DA MULTA. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UM CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO E O ÚLTIMO IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou dois recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, outros dois pela prática do delito do artigo 35 da mesma lei, e um último pelas duas imputações em concurso material. Inconformadas, as defesas pleiteiam, em síntese: direito de recorrer em liberdade, a nulidade das provas, o reconhecimento da inépcia da denúncia, a absolvição, redução das penas-base, aplicação do tráfico privilegiado e readequação da pena de multa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento de alguns recursos e pelo improvimento dos demais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade (ii) saber se houve nulidade das provas obtidas; (iii) saber se houve omissão do d. Juízo quanto à resposta à acusação e inépcia da denúncia; (iv) saber se houve ausência de provas quanto aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico; (v) saber se é possível a redução das penas-bases; (vi) saber se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado; (vii) saber se é cabível a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para que um dos réus possa recorrer em liberdade não pode ser analisado na via eleita, pois, conforme entendimento consolidado desta e. Corte, tal matéria deve ser veiculada por meio de habeas corpus, nos termos do artigo 30, I, "a", do RI/TJPA.

4. Não se pode acolher como verossímil a versão de um flagrante forjado com base unicamente em alegações desprovidas de prova, cujo ônus de produzi-las incumbia a defesa, consoante artigo 156 do CPP.

5. A preliminar de omissão quanto à resposta à acusação e inépcia da denúncia não merece acolhimento, pois, além de preclusa a matéria, a exordial preenche os requisitos do art. 41 do CPP e a análise da peça da defesa foi realizada, ainda que sucintamente, não se verificando nulidade.

6. As provas derivadas de extrações de WhatsApp, interceptações telefônicas e buscas foram autorizadas judicialmente, conforme procedimentos específicos, não havendo ilicitude. A captação fortuita de diálogos entre investigado e seus advogados, ocorrida no curso de interceptação telefônica autorizada judicialmente, não configura quebra do sigilo profissional. Quanto à requisição dos dados das causídicas pelo Delegado, sem o acompanhamento da OAB, observo que decisão específica dos autos determinou o seu desentranhamento, sendo certificado o seu cumprimento. Nesse contexto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não se vislumbra prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, motivo por que a preliminar foi rejeitada.

7. A absolvição pelo tráfico de drogas não merece acolhimento. O laudo pericial definitivo atesta a substância natureza ilícita do entorpecente apreendido. Além disso, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar que a droga pertencia aos apelantes. Também os dados extraídos legalmente dos aparelhos celulares destacam o papel de fornecedor de um dos réus.

8. Quanto à associação para o tráfico, os elementos de prova, como a caderneta de contabilidade, o conteúdo das comunicações extraídas de aparelhos celulares e a divisão de tarefas evidenciada nos autos, demonstram a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9. Os depoimentos policiais são considerados meios de prova idôneos para a condenação, sendo que a defesa não logrou demonstrar qualquer mácula capaz de infirmar a higidez das provas.

10. Não prospera a alegação de ausência de exame grafotécnico quanto às anotações, pois a materialidade da associação se evidencia pelo conjunto probatório contextual.

11. Sobre a pena de multa, constatou-se que o d. Juízo fixou o valor do dia-multa no mínimo legal, conforme art. 49, § 1º, c/c art. 60 do CP, considerando a hipossuficiência dos apelantes.

12. Quanto às penas-base: (i) a exasperação da culpabilidade, fundada genericamente nos danos à comunidade, mostra-se indevida, por violação à Súmula nº 17 do TJPA; (ii) a referência à suposta vinculação a facção criminosa, sem imputação formal, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade; (iii) a ausência de condenações criminais transitadas em julgado impede a valoração negativa dos antecedentes, conforme a Súmula nº 444 do c. STJ; (iv) a utilização de estabelecimento comercial para o tráfico, situado nas imediações de escola, configura circunstância apta a justificar a elevação da pena-base. (v) a pequena quantidade de entorpecente apreendido, mesmo se tratando de cocaína, não justifica a exasperação da pena-base. (vi) o uso de simples cadernetas para registro de movimentações financeiras, sem comprovação de complexidade ou sofisticação superiores ao padrão da atividade criminosa, não autoriza a negativação das circunstâncias do crime; (vii) a utilização de registros financeiros desacompanhados da identificação objetiva da quantidade de drogas movimentada impede a negativação do vetor especial previsto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

13. A minorante do tráfico privilegiado foi negada a alguns dos réus em razão da existência de ações penais em curso, o que afronta o Tema Repetitivo nº 1139 do c. STJ, o qual é categórico: “é vedada a utilização de inquéritos policiais e processos criminais em andamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”. Dessa forma, verificada a primariedade técnica dos réus, que possuem bons antecedentes e não havendo provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, é imperiosa o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO

14. Apelações de Márcio Ferreira dos Santos, Catiane de Souza Cavalcante e Naiara Cristina de Souza Carvalho parcialmente providas; apelação de Jarcio dos Santos Filho conhecida em parte e nessa parcialmente provida; e apelação de Jefferson dos Santos improvida, com redimensionamento da pena de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 156, 563; CP, arts. 33, §2º, “b” e “c”, 44, 59, 68, 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 42; RI/TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1139; STJ, Súmula 444;
STJ, HC 410747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017;
STJ, REsp 1347610/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/04/2018; STJ, RMS 58898/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/11/2018; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2617112/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/08/2024; STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019; TJPA, Súmula 17; TJPA, Apelação Criminal 0004439-31.2009.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17/07/2023; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar
parcial provimento às apelações de Marcio Ferreira dos Santos, Catiane de Souza Cavalcante e Naiara Cristina de Souza Carvalho, para redimensionar as suas penas; conhecer em parte do recurso de Jarcio dos Santos Filho, e lhe dar parcial provimento para, igualmente, redimensionar a sua pena; e negar provimento ao recurso de Jefferson dos Santos, mas, de ofício, redimensionar também a sua pena
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Marcio Ferreira dos Santos, Catiane de Souza Cavalcante, Naiara Cristina de Souza Carvalho, Jefferson dos Santos e Jarcio dos Santos Filho, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que os condenou nos seguintes termos (ID 13739346): (a) o primeiro e a segunda apelante somente pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa; (b) a terceira e o quarto, somente pelo crime previsto no artigo 35 da mencionada lei, às penas de, respectivamente, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e (c) o quinto, como incurso nos dois delitos mencionados, em concurso material, alcançando a sua pena o patamar de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, como tese comum, as defesas suscitam nulidade na obtenção das provas, e, no mérito, a absolvição dos réus. De forma individual,
Jefferson dos Santos
alega a omissão do d. Juízo quanto à resposta à acusação e a inépcia da denúncia. À exceção da defesa do referido apelante, todos requerem a redução da pena-base ao mínimo legal. As defesas de Marcio Ferreira dos Santos e Catiane de Souza Cavalcante pugnam ainda pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela redução da pena de multa. Por fim, a defesa de Jarcio dos Santos Filho pleiteia, individualmente, o direito de recorrer em liberdade (ID’s 13739380, 13739381, 14360436, 14360439 e 16355391).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações (ID’s 13739395, 18139479, 18139480 e 18139482).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos (ID’s 25652701, 25652702 e 25652703).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DA FORMA DE ANÁLISE DAS APELAÇÕES

Diante da pluralidade de apelações apresentadas neste feito, e considerando a recorrência de argumentos que se entrelaçam entre os corréus, procederei, sempre que possível, à análise conjunta das teses que guardem similitude, em prestígio à concisão e à racionalidade da fundamentação. As especificidades de cada recurso, todavia, serão enfrentadas de modo individualizado, com a devida atenção às peculiaridades de cada situação.

2 - DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos
,
exceto no que tange ao pedido de responder ao feito em liberdade formulado por Jarcio dos Santos Filho, em razão da inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0004439-31.2009.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17/07/2023).

3 - DAS PRELIMINARES

3.1 - DA NULIDADE DAS PROVAS SUPOSTAMENTE PLANTADAS (TESE COMUM A CATIANE E MARCIO)

As defesas de Catiane de Souza Cavalcante e Marcio Ferreira dos Santos sustentam a nulidade das provas que embasaram suas condenações, sob o argumento de que os entorpecentes apreendidos em seu comércio teriam sido plantados pela equipe policial responsável pela diligência. Alegam que, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado, sendo a droga posteriormente "anunciada" por um dos policiais, sem qualquer comprovação de que lhes pertencia.

A alegação, no entanto, não encontra respaldo probatório.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em juízo foram firmes, convergentes e em consonância com os demais elementos dos autos. Segundo seus relatos, a substância entorpecente foi localizada no interior do mercadinho em local acessível, acondicionada entre engradados de cerveja, em recipiente plástico.

As testemunhas também afirmam que os réus acompanharam toda a diligência, sem qualquer anormalidade. Esses relatos foram corroborados pelo laudo toxicológico definitivo, pela apreensão de dinheiro em espécie fracionado, de embalagens típicas para acondicionamento de drogas e por anotações extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos.

O argumento de que as provas foram “plantadas” no local das buscas carece de qualquer evidência objetiva que lhe confira verossimilhança. E mais: não se apontou vício na cadeia de custódia, tampouco foram formuladas denúncias formais contra os agentes públicos que participaram da diligência, o que fragiliza ainda mais a tese.

Não se pode acolher como verossímil a versão de um flagrante forjado com base unicamente em alegações desprovidas de prova, cujo ônus de produzi-las incumbia a defesa, consoante artigo 156 do CPP. Nessa linha, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019).

Diante disso, afasto a preliminar.

3.2 - DA OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DA INÉPCIA DA DENÚNCIA (TESES INDIVIDUAIS DE JEFFERSON)

A defesa de Jefferson dos Santos Filho alega, preliminarmente, omissão do d. Juízo de primeiro grau quanto à análise dos argumentos apresentados na resposta à acusação, em especial no que tange à inépcia da denúncia. Sustenta ainda que a peça acusatória seria genérica e desprovida de individualização da conduta do réu.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhimento.

A denúncia, conforme os autos demonstram, atende aos requisitos do artigo 41 do CPP, apresentando os fatos de forma clara o suficiente para garantir a compreensão da imputação e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa questiona a individualização da conduta de Jefferson, mas a denúncia, especialmente após o aditamento, forneceu elementos suficientes para sua adequada imputação. No aditamento, Jefferson foi claramente vinculado à prática do crime de associação para o tráfico, com base nas provas coletadas, como as mensagens trocadas entre os réus e outros elementos de convicção presentes nos autos.

Além disso, não é demais lembrar que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Isso porque após a avaliação das provas durante a instrução criminal e a decisão sobre o mérito da ação penal, fica evidente que a exordial era adequada, não havendo razão para discutir sua inépcia. Nessa linha:

RECURSO ESPECIAL. (...) INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. (...) A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória. (...) (STJ, REsp 1347610/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/04/2018).

Quanto à alegação de que o juízo teria omitido a análise das razões da defesa na resposta à acusação, também não procede. Ora, além do pedido ter sido alcançado também pela preclusão, verifico que o d. Juízo
a quo
analisou, ainda que de forma sucinta, os argumentos da defesa, decidindo pelo prosseguimento da ação penal, não havendo que se falar em nulidade (ID 13739208). Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. (...) NULIDADE DA DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE. (...) Nos termos da jurisprudência deste STJ, a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 410747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017).

Preliminar não acolhida.

3.3 - DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS (TESE COMUM A NAIARA, JARCIO E JEFFERSON)

As defesas de Naiara Cristina de Souza Carvalho, Jarcio Santos Filho e Jefferson dos Santos sustentam a nulidade das provas colhidas no curso da investigação, alegando, em síntese, que: (a) houve espelhamento indevido do aplicativo WhatsApp; (b) foram extraídas conversas entre Jarcio e suas defensoras sem autorização judicial, violando a inviolabilidade da comunicação entre advogado e cliente; e (c) a autoridade policial requisitou diretamente à operadora de telefonia dados relativos à linha utilizada por advogada constituída, sem ordem judicial fundamentada e sem a presença da OAB, em violação ao art. 7º, §6º, da Lei nº 8.906/94.

Pois bem.

Quanto às provas obtidas por meio de extração de dados do aplicativo WhatsApp, assim como interceptações telefônicas, buscas, apreensões e quebras de sigilo, todas foram regularmente autorizadas por decisões judiciais nos procedimentos nº 0800248-10.2022.8.14.0029 e nº 0800284-52.2022.8.14.0029, estando, portanto, em conformidade com o que exige a jurisprudência do c. STJ para que sejam consideradas lícitas. Precedentes: STJ, AgRg no RHC 153021/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/02/2022, STJ, Rcl 36.734/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10/02/2021.

Destaco ainda que “não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de ‘mensagem apagada’) com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha” (STJ, AgRg no HC 829138/RN Rel Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/02/2024).

Já em relação às conversas entre o Jarcio e suas advogadas, importa ressaltar que a interceptação dessas foi realizada fortuitamente no curso da investigação criminal, hipótese que não configura quebra do sigilo profissional, de acordo com o que também já decidiu a c. Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. CAPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 5.º, INCISO LVI, e 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7.º, INCISO II, DA LEI N.º 8.906/94. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (STJ, RMS 58898/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/11/2018).

Por fim, no que tange à requisição dos dados das causídicas, observo que decisão judicial específica determinou o seu desentranhamento dos autos (ID 73125734), sendo certificado o seu cumprimento (ID 13739233). Ademais, vale ressaltar que quebra não chegou a ser implementada ou utilizada para fundamentar a condenação.

Nesse contexto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não se vislumbra prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, motivo por que rejeito a preliminar suscitada.

4 - DA ANÁLISE DO MÉRITO

4.1 - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS (TESE COMUM A CATIANE, MARCIO E JARCIO)

As defesas de Catiane de Souza Cavalcante, Marcio Ferreira dos Santos e Jarcio dos Santos Filho sustentam a insuficiência de provas para justificar a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão,
data venia
.

Ao me debruçar sobre os elementos constantes dos autos, verifico que a condenação pelo delito de tráfico encontra amparo em acervo probatório consistente, harmônico e corroborado por múltiplas fontes.

Em relação a Catiane e Marcio, consta que, no dia 10 de maio de 2022, policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, ingressaram no estabelecimento comercial do casal, onde apreenderam 23 (vinte e três) porções de cocaína (“óxi”), embaladas individualmente em sacos plásticos, acondicionadas em recipiente escondido entre engradados de bebidas, próximo ao balcão de atendimento. Além disso, foram encontrados valores fracionados em dinheiro (R$ 1.260,05), sacolas plásticas comumente utilizadas para fracionamento de drogas e dois aparelhos celulares, conforme consta no termo de busca e apreensão presente na página 19 do ID. 13739116.

Laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a natureza ilícita da substância apreendida: um total de
1,939g
(um grama e novecentos e trinta e nove miligramas) de cocaína (página 8 do ID 13739166).

Ambos os réus negaram a propriedade do entorpecente (ID’s 13739315 / 13739325), mas, como destacado pelas testemunhas ouvidas sob contraditório tratava-se de local de acesso restrito ao casal, que administrava o comércio com exclusividade.

O teor dos depoimentos policiais foi uniforme (ID’s 13739268 / 13739295), destacando que já havia denúncias anteriores de que o local funcionava como ponto de venda de drogas (“biqueira”), inclusive com uso de códigos como “cigarro” para se referir aos entorpecentes. Vejamos:

O policial militar Ricardo Quadra relatou em juízo, em síntese, o seguinte:

Nós adentramos, encontramos o Sr. Marcio e Dona Catiane, eu já fiquei na guarda dos mesmos mas a todo momento eles acompanhavam a busca que estava sendo realizada pelo delegado (...). No local onde eu me encontrava eu acompanhava o que dava pra acompanhar visivelmente, mas eles acompanhavam mais porque o delegado chamava eles pra acompanhar as partes do estabelecimento, inclusive onde foi encontrado os objetos. Foi encontrado um frasco com pedras de ÓXI, foi encontrado várias cédulas em dinheiro trocado em vários compartimentos, foi encontrado plástico para embalar a droga, um celular e uma motocicleta. (...) Foi encontrada próximo ao balcão de atendimento. Fica bem na frente, bem próximo da porta onde a gente teve acesso. (...) Nós já tínhamos informes de que ali funcionava uma “boca”.

Nesse mesmo sentido, o delegado da polícia civil Alexsandro Widmar, declarou que:

Essa droga estava em um recipiente plástico escondido no meio de engradados de cerveja que estava localizado próximo onde o Marcio foi localizado quando eu adentrei no imóvel. O dinheiro estava escondido por toda casa, estava em notas fracionadas escondido por toda casa, durante a busca a gente foi encontrando e foi somando até que chegou naquela quantia que foi apreendida. O dinheiro estava escondido, não tinha gaveta nenhuma.

Destaco que os depoimentos dos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar os apelantes. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021)

Em relação a Jarcio dos Santos Filho, a prova colhida aponta não apenas seu vínculo com os apelantes anteriores, mas também a atuação em nível hierárquico superior na cadeia delitiva, na qualidade de fornecedor de drogas.

Do aparelho celular de Catiane (cf. ID 13739168) foram extraídas mensagens trocadas com o contato salvo como “Televisão”, identificado nos autos como sendo Jarcio, com base em elemento concreto: a fotografia associada ao perfil do contato exibia o próprio Jarcio, acompanhado de Naiara Cristina de Souza Carvalho (página 6 do ID 13739168). Ressalte-se que o número de telefone vinculado ao contato “Televisão” (91 9615-7991) estava cadastrado em nome de terceiro (Adriano Alcântara de Nazaré), o qual, conforme verificado, havia registrado boletim de ocorrência relatando furto de seus documentos pessoais (página 16 do ID 13739168) - circunstância que evidencia a tentativa deliberada de ocultação da real identidade do agente.

Nas conversas extraídas, Catiane refere-se ao envio de valores expressivos, mencionando a quantia de R$ 1.100,00, posteriormente confirmada em R$ 1.140,00, sob o pretexto da aquisição de "perfumes" - termo que, segundo apurado, é utilizado como código para o entorpecente conhecido como óxi, vendido no estabelecimento comercial administrado por Catiane e Márcio. Ademais, o próprio Jarcio responde positivamente, informando que um de seus irmãos buscaria o valor, o que reforça o vínculo material entre o pagamento e o fornecimento da substância ilícita.

Importante destacar que, conforme registrado nas investigações, o termo "perfume" era utilizado exclusivamente em conversas com Jarcio no aplicativo WhatsApp, não havendo indícios de efetiva comercialização de perfumes pelo casal, nem produtos desse tipo foram localizados nas buscas realizadas.

Registre-se que os elementos extraídos do aparelho celular de Catiane foram obtidos mediante medida judicial regularmente autorizada, caracterizando prova de natureza cautelar, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP, que dispõe:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Verifico, ademais, que a defesa teve pleno acesso ao conteúdo extraído e ampla oportunidade de impugná-lo em juízo, não logrando infirmar a autenticidade, a integridade dos dados ou a fidedignidade da identificação do interlocutor. Afasta-se, assim, qualquer alegação de que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois a prova foi judicializada, preservada em sua cadeia de custódia e submetida ao crivo do contraditório.

Ainda que a defesa tenha alegado que Jarcio é analfabeto, tal argumento não se sustenta, pois não foi corroborado nos autos mediante laudo técnico ou outro elemento idôneo. Ademais, mesmo que verdadeira fosse a condição, não afastaria sua responsabilidade penal, dado que poderia se valer de terceiros para viabilizar a comunicação digital, prática ordinária no contexto de atividades criminosas organizadas.

Por fim, é digno de nota que a r. sentença adotou critério objetivo, lastreado no efetivo contato com as drogas, tanto para condenar Márcio, Catiane e Jarcio pelo tráfico, quanto para absolver Naiara e Jefferson dessa imputação, evidenciando coerência e rigor na apreciação do conjunto probatório.

4.2 - DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (TESE COMUM A NAIARA, JARCIO E JEFFERSON)

As defesas de Jarcio dos Santos Filho, Naiara Cristina de Souza Carvalho e Jefferson dos Santos sustentam que a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 carece de respaldo probatório. Alegam, em síntese, que não haveria comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre os corréus, limitando-se os elementos colhidos aos vínculos familiares ou a eventuais práticas isoladas, sem animus associativo, tampouco divisão de tarefas.

As teses não merecem acolhimento.

De início, cumpre destacar que para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 é irrelevante o fato de o réu estar ou não na posse direta da droga, bastando a presença de dois requisitos cumulativos: (a) a associação de, no mínimo, duas pessoas; e (b) o vínculo associativo com estabilidade e permanência, voltado à prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 da mesma Lei.

No caso sob análise, esses pressupostos encontram-se plenamente evidenciados.

Em relação a Jarcio e Naiara, os autos revelam que ambos coabitavam e mantinham atuação conjunta no núcleo financeiro e logístico da organização criminosa. A busca e apreensão em sua residência resultou na coleta de múltiplos elementos de prova, como uma caderneta de contabilidade do tráfico, contendo anotações de valores que alcançam até noventa mil reais (páginas 13-16 do ID 13739172), e aparelhos celulares com mensagens trocadas com terceiros, referentes ao pagamento de entorpecentes, bem como à vigilância da movimentação policial na cidade.

A alegação de analfabetismo não exclui a possibilidade de liderança ou integração à associação. O fato de o apelante ter baixa escolaridade não o torna alheio à organização criminosa, tampouco o exime de responsabilidade penal por suas ações ou pelo papel que desempenhava.

Não se trata de atribuir-lhe a grafia das anotações, mas de reconhecer que ele fazia parte da engrenagem do grupo, conforme indicado pelos elementos objetivos da investigação, como os registros financeiros encontrados na residência do casal, os diálogos interceptados e os vínculos com outros envolvidos, notadamente Jefferson.

Quanto a Naiara, as provas indicam que ela não só compartilhava o espaço físico da operação, como participava diretamente de sua engrenagem. É dela a iniciativa de efetuar transferências bancárias a Jefferson dos Santos, que por sua vez repassava os valores a terceiros, em contexto claramente relacionado à atividade criminosa, conforme indicam as mensagens e comprovantes constantes dos autos (páginas 15-17 do ID 13739173).

A tese defensiva de que as transferências decorreram de meros empréstimos informais não se sustenta. A ausência de qualquer elemento minimamente idôneo que comprove essa suposta relação civil, seja sob a forma de acordos prévios, justificativas nas conversas interceptadas ou eventual reembolso, fragiliza por completo essa alegação, que é fulminada pena própria dinâmica das conversas extraídas dos aparelhos celulares.

Também não se acolhe a alegação de ausência de exame grafotécnico quanto à caderneta de anotações. A imputação não se funda exclusivamente na identificação da autoria da escrita, mas no conjunto probatório formado pela apreensão do material no local de moradia dos réus, pelas comunicações interceptadas, pela circulação de valores e pela coordenação entre os agentes, de modo que o vínculo associativo se forma pela integração contextual, e não por um elemento isolado.

No que se refere a Jefferson, sua atuação vai muito além do simples recebimento de valores oriundos de Naiara. Ficou comprovado que ele desempenhava funções logísticas e financeiras essenciais ao funcionamento da engrenagem criminosa, operando como intermediador de repasses e movimentando valores expressivos por meio de contas bancárias vinculadas ao seu nome.

Essas condutas, contextualizadas no conjunto das comunicações interceptadas, não se revelam episódicas ou destituídas de propósito, mas sim indicativas de uma participação ativa, estável e consciente nas operações do grupo.

Ademais, os vínculos familiares e de vizinhança entre Jefferson e Jarcio também se revelam funcionais ao contexto delitivo, permitindo a fluidez das atividades da associação criminosa. Embora esse dado isoladamente não seja suficiente para sustentar a condenação, sua conjugação com o restante do acervo probatório fortalece a compreensão de que o apelante integrava, de modo duradouro, uma estrutura voltada ao tráfico de drogas.

Como se sabe, o vínculo associativo pode ser inferido da análise do contexto em que os atos são praticados, sobretudo quando os elementos de prova apontam para a divisão de tarefas, o conhecimento mútuo entre os envolvidos, a coordenação de ações e a continuidade da prática criminosa.

Tais circunstâncias não apenas estão presentes nos autos, como foram demonstradas de forma concreta. Vale dizer, a acusação se baseia em provas objetivas consistentes nos depoimentos das testemunhas, no relatório investigativo policial, no caderno de anotações da contabilidade do tráfico e no conteúdo das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos extraída dos autos.

Esses elementos, reunidos, são aptos a demonstrar o liame estável entre os réus e sua inserção em estrutura típica de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e funções de atuação de seus membros. Desse modo, a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

5 - DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (TESE COMUM A MÁRCIO E CATIANE)

As defesas dos apelantes pedem a readequação da pena de multa sob alegação de hipossuficiência econômica dos réus.

Sem razão,
data venia
.

O processo de fixação da pena de multa no ordenamento penal brasileiro se desenvolve em duas etapas distintas: a primeira diz respeito à quantificação do número de dias-multa, a ser estabelecida em proporção à pena privativa de liberdade; a segunda etapa consiste na definição do valor unitário do dia-multa, o qual, esse sim, deve refletir a capacidade econômica do réu, nos termos do § 1º do artigo 49 c/c o artigo 60 do CP.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência dos apelantes já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 13739352).

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira dos apenados.

6 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DA PENAS

6.1 - DAS PENAS-BASES DE TODOS OS APELANTES

Os réus pedem a redução das penas basilares ao mínimo legal, à exceção da defesa de Jefferson dos Santos que é silente sobre a dosimetria da pena. Contudo, a analisarei também, calcado no efeito translativo da apelação.

Pois bem.

Em relação a Márcio Ferreira dos Santos e Catiane de Souza Cavalcante, a pena-base foi exasperada com fundamento na culpabilidade, nos antecedentes e nas circunstâncias do crime, além da natureza e quantidade da droga.

Quanto à culpabilidade, o d. Juízo
a quo
descreveu que os réus causaram danos à comunidade local por atuarem no tráfico em povoado de pescadores. Tal fundamento não é idôneo, pois permitiria a fixação automática da pena-base acima do mínimo legal para todos os crimes de tráfico cometidos naquele município, revelando-se, portanto, genérico, o que é vedado pela Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Ademais, não deve pesar contra Márcio, ainda no aludido vetor, a menção de que integraria a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Isso porque a vinculação à uma organização criminosa configuraria fato típico autônomo e demandaria apuração específica, sendo incompatível como forma de tornar mais reprovável uma conduta.

No que diz respeito aos antecedentes criminais, verifico que também não poderiam ter sido valorados em desfavor do casal, uma vez que, conforme se extrai das certidões constantes nos autos, não havia contra os réus condenações criminais transitadas em julgado à época dos fatos, nem no curso do processo, o que afronta à Súmula 444, do c. STJ. Desse modo, impõe-se a neutralização desse vetor.

Por outro lado, as circunstâncias do crime foram concretamente fundamentadas. Consta dos autos que os réus utilizavam estabelecimento comercial como fachada para a venda de drogas, situado nas imediações de escola frequentada por crianças e adolescentes, o que amplia a reprovabilidade da conduta e justifica maior censura judicial.

No tocante à natureza e quantidade da droga, embora se trate de cocaína, droga altamente deletéria, a quantidade apreendida foi pequena (1,939g), o que, segundo firme orientação do c. STJ, não autoriza o incremento da pena-base. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, a pequena quantidade de drogas apreendidas - 30g (trinta gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de crack, ainda que lesiva a natureza desse último entorpecente, não justifica a elevação da pena básica, entendimento que se coaduna com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 2617112/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/08/2024).

Portanto, quanto a Márcio Ferreira dos Santos e Catiane de Souza Cavalcante, somente se justifica a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, devendo ser neutralizados os demais vetores.

No que tange a Jarcio dos Santos Filho, as penas-bases dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico foram exasperadas em razão do desabono da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza e quantidade da droga.

A culpabilidade foi negativada com fundamento na posição de liderança exercida pelo réu na associação para o tráfico, o que justifica maior censura judicial, mas apenas no tocante ao crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, e não ao delito de tráfico.

Já as circunstâncias do crime foram valoradas com base na utilização de cadernetas para controle de movimentações financeiras e distribuição de entorpecentes. No entanto, o uso de registros dessa natureza é comum em delitos dessas espécies e, por si só, não evidencia grau de sofisticação ou organização que extrapole o usual, sobretudo quando constatada a simplicidade das anotações constantes nos autos. Assim, esse vetor também deve ser neutralizado.

Quanto à natureza e quantidade da droga, a sentença utilizou os mesmos fundamentos aplicados a Márcio e Catiane. Considerando, como visto, que a cocaína apreendida foi em pequena quantidade, deve ser igualmente neutralizado este vetor.

Assim, remanesce como negativo apenas o vetor da culpabilidade do crime de previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006

Quanto a Naiara Cristina de Souza Carvalho, a pena-base foi exasperada com fundamento na culpabilidade, nos antecedentes, nas circunstâncias do crime e na quantidade e natureza do entorpecente.

A menção à sua atuação no apoio logístico à mercancia de drogas não revela, por si, grau de reprovabilidade superior ao ordinário, devendo ser neutralizada a valoração da culpabilidade.

No que tocante ao vetor dos antecedentes criminais, houve, assim como em relação a Marcio e Catiane, afronta à Súmula 444 do c. STJ, devendo ser também neutralizado.

A valoração negativa das circunstâncias do crime também não se sustenta, pois se fundou exclusivamente no uso de caderneta com anotações relacionadas ao tráfico, o que, por si só não demonstra sofisticação ou articulação incomuns à espécie delitiva, tampouco maior reprovação da conduta.

No tocante ao vetor especial do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a r. sentença o valorou negativamente com fundamento também na caderneta apreendida, contendo anotações de movimentação financeira. Embora tais registros constituam elemento relevante, sua existência, por si só, não se presta a justificar a exasperação da pena-base, na medida em que não revela, de forma objetiva, a quantidade de substâncias entorpecentes efetivamente movimentada pelos associados na forma do artigo 35 da lei Antidrogas.

Ora, a preponderância conferida ao artigo 42 exige demonstração concreta e segura, o que não se infere automaticamente de valores monetários registrados sem correspondência expressa à quantidade de droga.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da quantidade de drogas associada às anotações financeiras, impõe-se a neutralização do vetor, afastando-se a valoração negativa realizada na sentença.

Assim, todos os vetores devem ser neutralizados.

Por fim, Jefferson dos Santos teve sua pena-base exasperada pelo desabono do vetor da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da quantidade e natureza do entorpecente.

No primeiro levou-se em conta a suposta vinculação do réu com a facção criminosa “Comando Vermelho”, sem que, contudo, houvesse imputação formal ou demonstração concreta desse vínculo, o que inviabiliza, como visto alhures, a sua negativação.

No segundo considerou-a desfavorável o uso de conta bancária para movimentações financeiras relacionadas ao tráfico, o que se insere no próprio tipo penal e não configura, por si, conduta de maior reprovabilidade.

No terceiro, assim como em relação à corré Naiara, o MM. Magistrado se fundou em registros monetários constantes na caderneta para presumir a quantidade de entorpecentes movimentados pela associação, o que, conforme visto, não constitui embasamento idôneo.

Assim, também em relação a Jefferson, todos os vetores negativos devem ser neutralizados.

6.2 - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (TESE COMUM A MÁRCIO E CATIANE)

As defesas de Marcio e de Catiane requerem a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da lei nº 11.343/2006.

Como é cediço, para que faça jus à aplicação da referida causa de diminuição, o condenado deve preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que o MM. Magistrado negou a incidência da benesse aos apelantes calcando-se no fato de que eles respondem a processo criminal não transitado em julgado, o que em seu entender, seria suficiente para caracterizar a dedicação a atividades criminosas.

Tal fundamento, contudo, não pode permanecer.

O c. STJ sedimentou no Tema Repetitivo nº 1139 (cuja aplicação é compulsória para as Cortes de Justiça), entendimento diametralmente oposto ao adotado na r. sentença, ao dispor que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”.

Dessa forma, considerando que os apelantes são tecnicamente primários e de bons antecedentes, e que não emergem dos autos provas cabais de que se dedique exclusivamente a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, entendo que deve ser reconhecida a minorante.

Deferido.

7 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Em razão das reformas e readequações promovidas acima, passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, ao artigo 59 do mesmo diploma, e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

7.1 - MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CRIME DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, mantenho, conforme visto alhures, apenas o vetor das circunstâncias do crime como negativo, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante do tráfico privilegiado. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao início do cumprimento da pena - embora a existência de uma circunstância judicial desfavorável possa, nos termos do §3º, do artigo 33, do CP, e da jurisprudência consolidada do c. STJ, autorizar a adoção de modalidade mais gravosa - o fixo no aberto, em conformidade com o entendimento predominante desta e. 2ª Turma de Direito Penal, expressado como
obiter dictum
na 6ª Sessão Ordinária de Julgamento Presencial de 2025, por ocasião do julgamento do processo nº 0800804-41.2019.8.14.0021, segundo o qual o
quantum
da pena e a reincidência são critérios suficientes e determinantes para a definição do regime.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos

a saber:

Artigo 44. Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que essa medida é possível no presente caso, a despeito da existência de uma circunstância judicial negativa, se mostrando suficiente à repreensão do delito.

Desse modo, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do CP (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

7.2 - CATIANE DE SOUZA CAVALCANTE - CRIME DO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, mantenho, conforme visto alhures, apenas o vetor das circunstâncias do crime como negativo, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante do tráfico privilegiado. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao início do cumprimento da pena - embora a existência de uma circunstância judicial desfavorável possa, nos termos do §3º, do artigo 33, do CP e da jurisprudência consolidada do c. STJ, autorizar a adoção de modalidade mais gravosa - o fixo no aberto, em conformidade com o entendimento predominante desta e. 2ª Turma de Direito Penal, expressado como
obiter dictum
na 6ª Sessão Ordinária de Julgamento Presencial de 2025, por ocasião do julgamento do processo nº 0800804-41.2019.8.14.0021, segundo o qual o
quantum
da pena e a reincidência são critérios suficientes e determinantes para a definição do regime.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos

a saber:

Artigo 44. Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que essa medida é possível no presente caso, a despeito da existência de uma circunstância judicial negativa, se mostrando suficiente à repreensão do delito.

Desse modo, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do CP (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

7.3 - NAIARA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO - CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa forma, torno definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra perfeitamente ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Desse modo, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do CP (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

7.4 - JEFFERSON DOS SANTOS
- CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Presente, porém, a agravante da reincidência (0000462-85.2007.8.14.0029). Desse modo, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) para estabelecer a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa forma, torno definitiva a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, considerando que se trata de réu reincidente, com pena inferior a quatro anos e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b” do CP c/c Súmula 269, do c. STJ.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o apelante não preenche o requisito previsto no inciso II, pois ostenta condenação anterior transitada em julgado por crime doloso, nos autos do processo nº 0000462-85.2007.8.14.0029, no qual foi condenado, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (artigo 333, do CP).

Nessa hipótese, deve o julgador recorrer ao §3º do mesmo artigo 44 do CP, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade ao reincidente, “desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

Pois bem. Embora não se trate de reincidência específica, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela socialmente recomendável.

A uma, porque, o réu voltou a delinquir em crime igualmente inserido no contexto da disseminação de substâncias entorpecentes, reiterando prática que compromete diretamente a saúde pública e fomenta uma cadeia delitiva que afeta de forma difusa e persistente o tecido social.

A duas, porquanto a condenação anterior foi objeto de substituição por sanções alternativas, medida que se mostrou absolutamente ineficaz a dissuadir novo comportamento delituoso e tampouco a ressocializar o réu, frustrando, por conseguinte, os fins preventivo-pedagógicos da sanção penal alternativa.

Por essas razões, não substituo a pena privativa de liberdade.

É inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
e inciso I, do CP.

7.5 - JARCIO DOS SANTOS FILHO

7.5.1 - CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Presente, porém, a agravante da reincidência (0000295-34.2011.8.14.0029). Desse modo, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa forma, torno concreta a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

7.5.2 - CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, mantenho, conforme visto alhures, apenas o vetor da culpabilidade como negativo, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Presente, contudo, a agravante da reincidência (0000295-34.2011.8.14.0029). Desse modo, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e pagamento de 808 (oitocentos e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa forma, torno concreta a pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e pagamento de 808 (oitocentos e oito) dias-multa.

7.5.3 - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Houve concurso material entre os delitos, impondo-se a soma das reprimendas. Assim, torno definitiva a pena em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 33, §2º, “a” do CP), e pagamento de 1391 (mil trezentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a aplicação dos artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, (i) dou parcial provimento às apelações de Marcio Ferreira dos Santos, Catiane de Souza Cavalcante e Naiara Cristina de Souza Carvalho, para redimensionar as suas penas; (ii) conheço em parte do recurso de Jarcio dos Santos Filho, e lhe dou parcial provimento para, igualmente, redimensionar a sua pena; e (iii) nego provimento ao recurso de Jefferson dos Santos, mas, de ofício, redimensiono também a sua pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2025